Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-45.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702453-45.2020.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO FLEX GAMA EMBARGADO: CLECIA DOS SANTOS MONTEIRO D E S P A C H O Constatada, nos termos da decisão de ID 30485759, a inaptidão do recurso de ID 28675063 em ultrapassar a barreira do conhecimento, nada a prover em relação à petição de ID 30757609. Desse modo, feitas as anotações e comunicações necessárias, encaminhem-se os autos à instancia de origem, a quem cabe analisar o pedido assentado na peça de ID 28675057. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador